Tribunal: TJMT
Processo: 1003035-15.2022.8.11.0028
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003035-15.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACINTO BISPO GONCALVES - CPF: 761.019.751-34 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Embargos de Declaração n°
1003035-15.2022.8.11.0028.

Origem: Juizado Especial Cível de Poconé.

Embargante: JACINTO BISPO GONÇALVES ENERGISA S.A.

Embargada: ENERGISA S.A.

Data do Julgamento:
12/12/2023.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO SANADO – RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO.

1.

Embargos de declaração acolhidos para sanar o vício apontado, sem alterar o resultado do julgamento.

2.

Embargos acolhidos.

Relatório.

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo embargante contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Aduz o embargante que o acórdão padece de contradição e pugna pela correção do vício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE POCONÉ- PROVAS GENÉRICAS - INADMISSIBILIDADE - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

No caso, as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

3.

Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da consumidora, no sentido de que a sua residência ficou sem energia nos dias 31/12/2021 à 02/01/2022, não há que se falar em indenização por danos morais.

4.

Destarte, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.

5.

Recurso conhecido e provido.”

O embargante argumenta que a decisão padece de contradição, pois a decisão “
não considerou como prova da falta de energia no período ininterrupto de 03 dias, que o Embargante acostou aos autos, foto de seus alimentos todos estragados por permanecerem dentro da geladeira sem energia elétrica
.”

Compulsando os autos, percebo que assiste razão ao embargante no tocante ao reconhecimento de vício na decisão. Assim, reconheço a existência de contradição e passo a saná-la.

Verifica-se que, o fundamento da decisão fora em razão da ausência de indícios probatórios, merece reparo.

Após uma análise minuciosa, verificou-se que o reclamante juntou protocolos que não foram efetivamente contestados pela reclamada, visto que os protocolos apresentados pela reclamada na defesa em nada têm a ver com os informados pelo embargante na exordial.

No caso, a interrupção e o restabelecimento de energia elétrica no imóvel rural do embargante são fatos incontroversos, no entanto, em que pese os protocolos apresentados, não há comprovação de que o reclamante permaneceu sem energia por todo o período informado na inicial.

Nota-se dos documentos acostados ao corpo da defesa que de
fato houve suspensões do fornecimento de energia elétrica na região da unidade consumidora do imóvel do reclamante
, porém,
constatou que em todas as ocorrências foram enviadas equipes da reclamada para o reparo da rede de energia e que nenhuma delas excedeu o prazo previsto no art. 362, inciso III, da Resolução 414 da ANEEL.

Com efeito,
resta evidenciado que as interrupções não foram ininterruptas, ademais, a demora no restabelecimento da energia em nenhuma das suspensões podem ser consideradas excessivas, pois nenhuma foi superior ao previsto na norma acima.

Dessa forma, embora a ausência de energia elétrica tenha causado dissabores ao reclamante, não enseja a reparação por dano moral, sobretudo diante da ausência de descumprimento da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Ademais, o reclamante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório como vídeos ou outros documentos que pudesse comprovar a ocorrência dos danos nos prazos afirmados na inicial, pois a foto acostada nos autos sequer consta data, e não há comprovação que de fato estava sem energia na data do réveillon, sem essas provas mínimas não há como afirmar que o fato ultrapassou o mero dissabor da vida cotidiana.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Por tais razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos para sanar a contradição apontada, mantendo inalterado o teor da tutela de urgência concedida nos autos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023